Tribunal: STF
Processo: MS 39847
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por João Almeida Mascarenhas Filho, em face de ato do Tribunal de Contas da União, consistente na divulgação, em seu endereço eletrônico, da lista de inelegíveis, na qual consta o impetrante em virtude do julgamento da conta de nº TC 002.489/2018-0. 



    Alega-se, na inicial, o seguinte: 



    “De fato, o Impetrante foi prefeito do Município de Itaberaba no período compreendido entre 10/6/2009 a 31/12/2012. 



    Em 30/01/2017, Fundo Nacional de Saúde - FNS, na forma da Lei, autorizou a tomada de contas em face do Impetrante e outros (DOC 02 Documento anexo).



     E, para isso, baseou-se em auditoria relizada no período de 08/08/2011 a 12/08/2011, sendo que, o FNS foi comunicado do resultado do auditoria em 10/11/2011 (DOC 03 oficio). 



    E iniciou a tomada de contas especiais. Em de julho de 2018, o auditor do TCU pediu diligência, intimando os interessados (DOC 04). 



    Em seguida adveio voto, por meio do qual decretou a revelia, conforme relatório: “c) Sr. JOÃO ALMEIDA MASCARENHAS FILHO (CPF 512.490.655-34): mediante o Ofício 0098/2019-TCU/Secex-TCE, de 9/1/2019 (peça 31), o qual foi recebido em 18/1/2019, conforme A.R. (peça 42)” (DOC 05)”. 



    Noticia o impetrante que, após a emissão de certidão pelo TCU, no sentido de que o impetrante não constaria de relação de pessoas físicas com contas julgadas irregulares entre 3/10/2014 e 2/10/2022, seu nome constou da lista de inelegíveis.



    Narra que 



    “submetido à pedido de certidão específica sobre o Processo 002.489/2018-0 (DOC 09) o TCU certificou que não analisou o dolo: 



    “Ademais, considerando o disposto no art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar nº 64, de 1990, informa-se que não há menção a conduta dolosa do responsável nos fundamentos da decisão que julgou suas contas irregulares, uma vez que esse aspecto não foi objeto de análise pelo TCU.””



    Sustenta que



    “[...] não há declaração de existência de dolo pelo TCU no julgamento do caso do Impetrante, não podendo enquadra-lo na condição de inelegível”.



    Aduz que 



    “[...] no Recurso Especial Eleitoral nº 28306, Acórdão, de Relatoria da Min. Rosa Weber, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 167, Data 29/08/2017, Página 22/23, tem-se que "Com base na compreensão da reserva legal proporcional, as causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente, evitando-se a criação de restrição de direitos políticos sob fundamentos frágeis e inseguros, como a possibilidade de dispensar determinado requisito da causa de inelegibilidade, ofensiva à dogmática de proteção dos direitos fundamentais".



    Afirma que a conduta questionada foi o repasse do FMS para contas vinculadas ao próprio sistema de saúde, mas o mencionado fundo tem autonomia de gestão e financeira, razão pela qual eventual responsabilidade pelas irregularidades seria de terceiros, e não do impetrante. 



    Obtempera que 



“Não poderia o TCU atribuir qualquer efeito punitivo à decisão, especialmente lançar o Impetrante na lista de inelegíveis, tirando seu direito fundamental de ser candidato.” 



    Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão de liminar, devendo esta ser deferida para que a autoridade retire o nome do Impetrante da lista de inelegíveis em 24 horas, pois: 



    Restou demostrada a plausibilidade do direito. Não poderia o TCU - prescrição e existência de lei afastando a responsabilidade do Impetrante e, ainda, o afastamento do dolo -, lançar o nome do Impetrante na lista de inelegíveis, conforme decisões vinculantes do STF. 



    E o perigo na demora é inquestionável. Ao constar indevidamente o nome do Impetrante na lista, causou-lhe enormes prejuízos, inclusive na sua candidatura. 



    Pois o mesmo já encontra-se escolhido em convenção (DOC 10 ata anexa).



    No mérito, requer seja “confirmada a liminar e concedida a segurança para, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante em não figurar em lista de inelegíveis por conta do 30 processo TC 002.489/2018-0, determinar a retirada do nome do requerente da lista de inelegíveis elaborada pelo TCU, determinando seja expedida, em favor do mesmo, certidão negativa para fins eleitorais, bem como reconhecer a ilegitimidade do requerente para responder pela verba do FMS, pois conforme lei o fundo é tem autonomia financeira e de gestão, e, subsidiariamente, declarar a prescrição, tornando os acordão sem efeito”.



    É o relatório. 



    Decido.



    Não há direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental.



    Conforme relatado, volta-se a impetração contra a divulgação da “lista de inelegíveis” pelo Tribunal de Contas da União, o que implicaria na restrição à capacidade eleitoral passiva do impetrante, já escolhido em convenção para disputar cargo eletivo nas eleições municipais de 2024.



    Verifica-se, dos documentos acostados aos autos, certidão emitida pelo TCU, com o seguinte teor (Edoc. 10): 



    O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de pessoas físicas com contas julgadas irregulares e condenação transitada em julgado entre 3/10/2014 e 2/10/2022, para fins de declaração de inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei 9.504/1997, do art. 1º, inc. I, alínea "g" da Lei Complementar 64/1990 e do art. 91 da Lei 8.443/1992.



    Todavia, também adveio aos autos um segunda decisão, indicando o julgamento das contas do ora impetrante - pendente da análise de recurso revisão - no âmbito do TC 002.489/2018-0. Confira-se (Edoc. 12): 



     CERTIDÃO 200/2024 



    O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins, a pedido, a partir de consulta aos autos e a sistemas informatizados do TCU na presente data, observado o disposto no art. 82, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, QUE, no âmbito do TC 002.489/2018-0 (ENCERRADO): 



    a) o TCU, por meio do Acórdão 8.940/2020 – TCU – 2ª Câmara, julgou IRREGULARES as contas do Sr. JOÃO ALMEIDA MASCARENHAS FILHO, CPF 512.490.655-34, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa; b) a condenação foi mantida pelo Acórdão 8.629/2021 – TCU – 2ª Câmara; c) após o trânsito em julgado, ocorrido em 4/4/2023, a condenação do responsável foi registrada no Cadastro de Contas Julgadas Irregulares pelo TCU (Cadirreg); d) em 6/8/2024 o responsável protocolou, sob o Registro de Entrada 76.515.022-4, documentação relativa a interposição de recurso de revisão contra o acórdão condenatório, modalidade recursal de natureza similar à ação rescisória, sem efeito suspensivo, conforme artigos 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992; e e) em cumprimento ao disposto no art. 82, II, da Resolução-TCU 259/2014, destaca-se que a documentação encontra-se em análise/conferência prévia à autuação do recurso que, assim, encontra-se pendente de apreciação. Ademais, considerando o disposto no art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar nº 64, de 1990, informa-se que não há menção a conduta dolosa do responsável nos fundamentos da decisão que julgou suas contas irregulares, uma vez que esse aspecto não foi objeto de análise pelo TCU. 



    Logo, não há como alterar, na via sumária do mandado de segurança, a situação jurídica do impetrante perante a Corte de Contas, a qual deve ser discutida pelas vias recursais e administrativas cabíveis, bem como no âmbito do processo de registro de candidatura, no tocante à eventual configuração de inelegibilidade.



    Ademais, a mera inclusão do nome do ora impetrante na lista do TCU não gera, automaticamente, sua inelegibilidade, devendo esta ser aferida em futuro pedido de registro de candidatura, cabendo ao Juízo Eleitoral competente averiguar se estão presentes os requisitos para a hipótese prevista no art. 1º, I, g, da LC n. 64/90. 



    Nesse sentido, cito precedentes: 



    CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. CONTAS DO ADMINISTRADOR PÚBLICO: REJEIÇÃO. Lei Complementar n. 64, de 1990, art. 1., I, "g". I. - Inclusão em lista para remessa ao órgão da Justiça Eleitoral do nome do administrador público que teve suas contas rejeitadas pelo T.C.U., além de lhe ser aplicada a pena de multa. Inocorrência de dupla punição, dado que a inclusão do nome do administrador público na lista não configura punição. II. - Inelegibilidade não constitui pena. Possibilidade, portanto, de aplicação da lei de inelegibilidade, Lei Compl. n. 64/90, a fatos ocorridos anteriormente a sua vigência. III. - A Justiça Eleitoral compete formular juízo de valor a respeito das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, vale dizer, se as irregularidades configuram ou não inelegibilidade. IV. - Mandado de segurança indeferido. (MS 22.087, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 10 de maio de 1996 – grifei)



    Ressalte-se que o nome do impetrante consta na “lista de responsáveis com contas julgadas irregulares com implicação eleitoral” e não em “lista de inelegíveis” (Edoc. 4), e que tal medida ostenta caráter meramente informativo e administrativo, conforme se depreende do comando do art. 11, § 5º, da Lei n. 9.504/97. 



    A propósito, confiram-se, ainda, excertos jurisprudenciais do Tribunal Superior Eleitoral: 



    6. O nome do candidato na lista enviada pelo TCE/PR ao TSE (art. 11, § 5º, da Lei nº 9.504/1997), por si só, não atrai a incidência da inelegibilidade, porquanto se trata de ato meramente informativo. Precedente. (Ro-El n. 060160777/PR, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJe de 19.12.2022).



    4. A mera inclusão do nome do agente público na lista remetida à Justiça Eleitoral pelo Órgão de Contas, nos termos do § 5º do art. 11 da Lei nº 9.504/97, não gera, por si só, presunção de inelegibilidade e nem com base nela se pode afirmar ser elegível o candidato, por se tratar de procedimento meramente informativo. Precedentes.(AgR-Respe n. 427-81, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11.4.2017). 



    Não cabe a esta Suprema Corte, na via sumária do mandado de segurança, substituir o Juízo Eleitoral competente para examinar o pedido de registro de candidatura do impetrante, no que se refere à cláusula de inelegibilidade supramencionada.



    Por fim, registre-se que a legislação eleitoral assegura a participação de pré-candidatos nas convenções partidárias, a realização de atos de campanha e até mesmo a manutenção do nome dos candidatos na urna eletrônica, ainda que seus registros estejam sub judice, nos termos do art. 16-A da Lei n. 9.504/97.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento a este mandado de segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. Intime-se.



 



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente